Tribunal: TJES
Processo: 0000382-09.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo; Revisão/Desconstituição de Ato Admnistrativo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000382-09.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILEUZA FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É a Vara da Auditoria Militar dotada de competência para processar e julgar ações cíveis. Devem, porém, ser relacionadas ao campo disciplinar militar, o que não se verifica
in casu
, já que de cunho eminentemente administrativo o pleito aqui vertido.

2. O direito à obtenção da Medalha Valor Policial Militar depende do tempo de serviço e da avaliação por parte das autoridades competentes, conforme Decreto nº 1.569-E de 26/12/1977, a qual não pode considerar sanções já superadas pela reabilitação (Decreto 254-R/2000). No caso concreto houve reabilitação, conforme BGPM nº 049, de 08/12/2016, o que acertadamente conduziu o juízo primevo a julgar procedente a demanda.

3. De ofício (artigo 494, I do CPC), retifica-se o dispositivo sentencial, pois mencionou a concessão da Medalha Valor Policial Militar na cor prata, quando pleiteada a de cor bronze, pertinente aos dez anos de serviço da autora.

4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material retificado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000382-09.2020.8.08.0029

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILEUZA FERREIRA DE BRITO

JUIZ: DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 178/180) que julgou procedente o pleito autoral para determinar (I) a anulação do ato administrativo que contraindicou a autora a Medalha Valor Policial Militar, amparado nas punições publicadas no BGPM nº 040 de 03/10/2013 e BGPM nº 050 de 11/12/2014; (II) a eliminação das anotações nas fichas disciplinares com o tingimento pertinente; (III) a concessão da medalha almejada, bem como os efeitos decorrentes da concessão.

O Estado do Espírito Santo, em razões de apelação, ratifica a impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora; arguiu a incompetência do juízo primevo, pois deveria o feito ter tramitado na vara especializada (Vara da Auditoria Militar); alega, em suma, que “a autora praticou condutas que se amoldam à vedação de concessão da medalha, apuradas e julgadas em regular processo”.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso.

Ab initio
, com relação à assistência judiciária gratuita, destaco que essa fora deferida em favor da autora. Embora o apelante impugne a permanência de tal benefício, não junta aos autos quaisquer provas afetas ao cenário financeiro da parte contrária, tampouco aptas a afastar a presunção pertinente ao benefício outrora concedido (artigo 99, §3º do CPC), restando rejeitada tal arguição.

Quanto à incompetência jurisdicional arguida, registro que, de fato, é a Vara da Auditoria Militar dotada de competência para processar e julgar ações cíveis. Devem, porém, ser relacionadas ao campo disciplinar militar, o que não se verifica
in casu
, já que de cunho eminentemente administrativo o pleito aqui vertido (cf.: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002483-79.2024.8.08.0000, julgado em 13/08/2024), restando rejeitada a arguição.

Tangenciou o pleito autoral a concessão da Medalha Valor Policial Militar, regulamentada pelo Decreto nº 1.569-E de 26/12/1977, cujas espécies e requisitos assim se encontram disciplinadas:

Art. 2º – Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto.

§1º – As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

b) cor de prata – para 20 (vinte) anos;

c) cor de ouro – para 28 (vinte e oito) anos;

§2º – O tempo de serviço será o de efetivo exercício, contando-se em dobro somente o de campanha.

§3º – Não se abaterão no tempo de serviço os períodos de férias, os de dispensa do serviço como recompensa, os de licença especial ou equivalente e os das licenças concedidas em virtude de moléstia adquirida em ato de serviço.

Prossegue a legislação de regência (Decreto nº 1.569-E/1977, artigo 7º) prevendo as hipóteses em que “não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido”, dentre as quais “sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas”.

Tais normativos, por sua vez, devem ser compatibilizados com o instituto da reabilitação, o qual assim está disciplinado no Decreto nº 254-R/2000:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

(...)

§2° – A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.

A tomada em cotejo de todas as remissões normativas feitas basta para elucidar que o direito à obtenção da Medalha Valor Policial Militar depende do tempo de serviço e da avaliação por parte das autoridades competentes, a qual não pode considerar sanções já superadas pela reabilitação, o que, à luz do caso concreto (em que houve reabilitação, conforme BGPM nº 049, de 08/12/2016), acertadamente conduziu o juízo primevo a julgar procedente a demanda.

Cabe, porém, de ofício (artigo 494, I do CPC), retificar o dispositivo sentencial, pois mencionou a concessão da Medalha Valor Policial Militar na cor prata, quando pleiteada a de cor bronze, pertinente aos dez anos de serviço da autora.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Retifico de ofício o dispositivo sentencial apenas para dele fazer constar que a Medalha Valor Policial Militar assegurada à autora é aquela na cor bronze
, a qual pleiteou ao tempo da propositura.

Honorários advocatícios recursais não majorados pois já atingido o percentual máximo possível, conforme artigo 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.